Tribunal: STF
Processo: Rcl 49855
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DO ATO DE DISPENSA MEDIANTE A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, SEM DETERMINAÇÃO DE RETORNO AO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 653.739 (PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA).



    1. Agravo em reclamação ajuizada em face de decisão que, ao proceder a novo julgamento de mandado de segurança, por força da decisão proferida no ARE 653.739/STF, reconheceu a irregularidade da dispensa dos ora reclamantes, permitindo a convalidação do ato mediante a instauração de procedimento administrativo em que sejam observados os princípios do contraditório e ampla defesa, mas considerou inviável o imediato retorno ao exercício das funções com o consequente recebimento da remuneração relativa ao tempo em que ficaram afastados. Alegação de desrespeito ao que decidido no ARE 653.739, processo subjetivo no qual os reclamantes figuraram como parte.



    2. A decisão reclamada não destoa do entendimento firmado no paradigma invocado, no qual se determinou o seguinte: “o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento, a fim de que seja observada a premissa de ser necessária a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa em procedimento administrativo de dispensa de servidor público, ainda que não estável, e, também, para que sejam examinadas as demais questões remanescentes”.



    3. Agravo a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.